Tribunal: TJPA
Processo: 0010625-39.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010625-39.2013.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JOSE NILSON FERREIRA LEAO, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART.
1º, I, II e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71

DO CPB. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. FRAUDE TRIBUTÁRIA NO INTUITO DE EXIMIR-SE DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E, CONSEQUENTEMENTE, NA RESPECTIVA CONTABILIDADE DE APURAÇÃO DO ICMS, QUE RESTOU SUPRIMIDO.

RECURSO MINISTERIAL:

REVISÃO DA PENA BASE E AUMENTO DO
QUANTUM
COMINADO, BEM COMO PARA QUE SEJA REVISTO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

NÃO PROVIMENTO.

RECURSO DEFENSIVO
:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 8.870/2019.
PROVIMENTO
. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU.

Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que nos crimes contra a Ordem Tributária, para decidir se incide ou não o
princípio
da
insignificância
, é necessário analisar objetivamente o valor do tributo que deixou de ser pago.

Por força do inciso IV, art. 1º, da Lei 8.870/2019,
revela-se adequado o reconhecimento do princípio da insignificância uma vez que o montante apurado em sede de crime de sonegação fiscal (
R$ 16.961,32
), ainda que atualizado monetariamente, fica aquém do patamar de aproximadamente
R$ 51.000 (cinquenta e um mil reais)

– referentes à 15.000 UPF-PA, determinado pela Lei e, e
m se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir à fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL da CR/88 (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica).

Recurso

Ministerial conhecido e improvido.

Recuso Defensivo conhecido e provido.

À unanimidade.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso Ministerial e
negar-lhe provimento
, bem como
conhecer do recurso Defensivo e dar-lhe provimento
, aplicando ao caso o princípio da insignificância, em razão do reconhecimento e aplicação da retroatividade da Lei mais benéfica, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.

Belém/PA, de de 2021.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por representante do Ministério Público Estadual visando reforma da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que, nos autos da ação penal promovida

em desfavor de
JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO
, o condenou a cumprir pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, pleiteando majoração da pena.

Em ID 5341130/31, apresentou o representante da Defensoria Pública recurso de Apelação em favor de
JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO
requerendo, em síntese, a revisão da pena que lhe fora cominada para que este venha a ser absolvido.

Narrou a denúncia, ID 5341099, que o apelado/apelante, na condição de administrador, gestor e fundador da empresa

NAVEGAÇÃO LEÃO

LTDA
., perpetrou, conforme o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510001282-8,

a infração prevista no art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71

e 91, I, do CPB, tendo em vista que teria prestado serviço de transporte desacompanhado do documento fiscal hábil, restando o dano causado, conforme atualização até 16 de abril de 2013, no valor de R$ 16.961,32 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).

Relatou a denúncia que a sociedade sempre foi exercida pelo apelado/apelante, que a exercia com exclusividade, tendo este firmado parcelamento da dívida junto à SEFA, o que caracteriza confissão de dívida, mas, que não cumpriu com o acordo, se tornando inadimplente, estando seu débito inscrito em dívida ativa.

Aduziu que ao efetuar a prestação de serviço aquaviário, tanto de carga quanto de pessoas, sem a emissão do competente documento fiscal, deixando de registrar tais operações nos livros fiscais correspondentes, bem como de declará-las para fins de recolhimento do respectivo ICMS, fraudou o apelado/apelante o fisco estadual, afirmando ser tempestiva a ação penal tendo em vista que o C. STF firmou entendimento no sentido de que a pretensão punitiva estatal se conta a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, pois somente com o lançamento definitivo do tributo pode ser instaurado o respectivo processo penal para apuração e persecução de eventual infração penal cometida contra a ordem tributária, sendo o processo administrativo causa impeditiva da prescrição.

Requereu o recebimento da exordial acusatória para processamento do feito, bem como a citação do réu e a informação de que a quitação do débito de R$ 16.961,32, a ser atualizado ao fim da instrução processual,

determina a extinção do feito e o parcelamento a suspensão do curso processual e da prescrição.

Documentos em ID 5341100/01/02/03;

Em ID 5341104, recebida a denúncia;

Em ID 5341105, defesa prévia;

Em ID 5341110, constatação de parcelamento do débito e adimplência do apelado/apelante;

Em ID 5341111, revogação do parcelamento em razão da inadimplência do apelado/apelante, sendo designada data para audiência de instrução;

Em ID 5341112, Termo de Audiência;

Em ID 5341118/19/20/21, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5341122, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 5341123/24, proferida Sentença condenatória em desfavor do então réu, sendo este condenado nas penalidades do art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do CP, restando sua pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 50 dias multa, em regime inicial aberto, sendo esta substituída por duas restritivas de direitos consistente em uma prestação pecuniária e uma de prestação de serviços à comunidade.

Em razões recursais, ID 5341125/26/27/28, requer o representante do
ÓRGÃO MINISTERIAL
reforma da sentença sob a alegação de que a pena cominada se mostra branda e inócua, principalmente se considerado que a conduta do apelado foi reiterada, não havendo razoabilidade na pena cominada, pugnando pela revisão da dosimetria para que a pena base seja exasperada, bem como para que o
quantum
de exasperação da pena, em razão da continuidade delitiva, passe a ser de 2/3 e que o regime de cumprimento da pena passe a ser o semiaberto e, ainda que a pena do apelado seja inferior a 04 anos, que esta não seja substituída por pena alternativa, pois, alega, deve ser considerada desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade.

Em contrarrazões, ID 5341129, pugnou pela improcedência do recurso ministerial, fazendo pedido contraposto, para que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância;

Em ID 5341130/31, apresentou o representante da Defensoria Pública recurso de Apelação em favor de
JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO
requerendo, em síntese, a revisão da pena que lhe fora cominada para que este venha a ser absolvido, pois, alega, deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância ou bagatela uma vez que os danos de pouca importância devem resultar em uma valoração de atipicidade material, afastando a punibilidade, visto que o caso dos autos se amolda ao que previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.870/2019, tendo em vista que da época da lavratura do AINF, até a presente data, o crédito tributário está fixado em valor abaixo do patamar previsto, alegando, ainda, não haver na denúncia descrição clara acerca da forma com que o ora apelante teria concorrido para a prática do delito, não havendo igualmente, nas alegações finais ministeriais, demonstração clara de que o apelante tenha concorrido para a prática de qualquer delito, pois, afirma, não pode ser penalizado tão somente por constar no estatuto social da empresa como sócio, restando clara a violação ao que disposto no art. 11 da Lei 8.137/90, pois a condição de empresário ou sócio individual não faz presumir, de forma absoluta, a responsabilidade penal, devendo haver descrição e prova do ato do empresário ou do sócio que, de alguma forma, concorreu para a prática do delito, pugnando, ao final, para que em caso de manutenção da condenação, que a pena do apelante seja cominada em 02 anos, não se aplicando a continuidade delitiva.

Em sede de contrarrazões,
Em ID 5341132/33/34
, o Ministério Público manifestou-se pel
o improvimento do recurso defensivo e reforma da sentença, nos termos da apelação por si apresentada.

Em
ID 5469629/28/27/25/24/23 e 5469210/06/00 e 5469194, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em parecer de ID 5723733, se pronunciou pelo conhecimento

dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo provimento do recurso defensivo, se aplicando ao caso o princípio da insignificância, conforme pleiteado, e improvimento do recurso ministerial.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de Apelação interposto por representante do Ministério Público Estadual visando reforma da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que, nos autos da ação penal promovida

em desfavor de
JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO
, o condenou a cumprir pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, pleiteando majoração da pena, bem como de recurso defensivo pleiteando a aplicação ao caso do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição, sendo o pleito fulcrado no art. 1º, IV da Lei 8.870/19.

Os recursos devem ser conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições para suas respectivas admissibilidades, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pelas quais os conheço.

Adianto,
prima facie
, que, em que pese a argumentação ministerial trazida em seu recurso, bem como a constatação da prática delituosa por parte do apelado/apelante
JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO,
que, enquanto prestador de serviços de transporte intermunicipal de cargas e passageiros deixou de emitir os documentos fiscais exigidos por lei, a saber o conhecimento de transporte de carga e bilhetes de passagem, restando clara sua responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal, conforme previsto no Código Tributário Nacional, art. 135, tendo restado claro que o mesmo efetivamente omitiu as operações tributárias que deveriam ser registradas, caracterizando o crime tipificado no art. 1º, I, II e V da Lei 8.130/90, tendo em vista a supressão do recolhimento do respectivo ICMS ao Fisco Estadual,

há que ser dado provimento ao recurso defensivo e aplicar-se ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista o valor estatuído pela Lei nº 8.870/19, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 5723733, cujo excerto da manifestação, ID 5723733, trago à colação,
verbis
:

“
Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, mediante a aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do parâmetro legal instituído pela lei estadual nº 8.870/19.Assiste razão. A jurisprudência moderna tem admitido a aplicação do princípio da insignificância em casos envolvendo crimes de pequena dimensão. A conduta delitiva que não afetaria materialmente o bem jurídico protegido pela norma penal, sendo atípica da perspectiva material.

(...)

O princípio da insignificância também pode ser invocado como decorrência dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. Impor prisão ou condenação criminal por crimes de diminuta dimensão não se justificaria por sua desproporcionalidade. De todo modo, qualquer que seja a base jurídica para a aplicação do princípio da insignificância, a pontual atenuação do rigor da lei em crimes de diminuta expressão é medida necessária sob pena da criação de situações de acentuada injustiça. Quanto a aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários, a jurisprudência do STJ, em julgamento proferido nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e n. 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e no REsp n. 1.112.748/SP, consolidou a orientação no sentido de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário em análise não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e n. 130, ambas do Ministério da Fazenda. De modo que, em relação aos tributos estaduais, tem-se exigido a existência de lei local no mesmo sentido. In casu, o art.1º, inciso IV, da lei nº 8.870/19/PA, fixou parâmetro que deve ser observado para aplicação do princípio da insignificância no Estado do Pará.

Desse modo, a Lei 8.870 autoriza a Procuradoria Geral do Estado (PGE) a não ajuizar ações ou desistir de ações de execução fiscal, nos processos com valores menores que R$ 50 mil, como é o caso dos autos.”

Efetivamente, à data em que a denúncia foi apresentada, 10 de maio de 2013, havia justa causa para a Ação Penal uma vez que o valor sonegado,
R$ 16.961,32 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), ultrapassava o valor de 2.000 UPF-PA – Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - que à época correspondia a 2,4294, perfazendo o total de R$ 4.858,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais -
conforme consulta à tabela, no sítio eletrônico da Secretaria Estadual da Fazenda/PA
).

Contudo, a

UPF-PA tem evolução progressiva e, ainda que a
princípio, a regra

a ser aplicada ao autor de uma infração deva ser aquela vigente à época do fato criminoso (
tempus regit atcum
), tem-se que essa regra é relativizada se o regramento posterior beneficiar o acusado, conforme o Art. 5ª, XL, CR/88 e, no caso em apreço, a Lei posterior mostra-se mais favorável ao réu, o que impõe sua retroatividade - não só para deixar de considerar criminoso determinado fato (
abolitio criminis)
, mas, também, quando beneficia, de qualquer maneira o seu autor (
novatio legis in mellius
).

Tem-se, no caso dos autos, que o complemento atribuído pelas portarias da Secretaria Estadual da Fazenda influenciam, indubitavelmente, na própria constituição do tipo incriminador, uma vez que elas, ano após ano, atualizam os critérios da ofensividade dos débitos perante a Fazenda Pública e sendo assim, como resultado de uma nova valoração jurídica do mesmo fato que traz benefícios ao réu, deve ter sua incidência imediatamente reconhecida e de forma retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da CR/88, já tendo o STF se manifestado acerca do tema, vejamos;

“
O cerne desta impetração cinge-se ao reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente em face da aplicação do princípio da insignificância.

A pretensão merece ser acolhida.

Isso porque o art. 20 da Lei 10.522/2002 determinava o arquivamento das execuções fiscais, sem cancelamento da distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União fossem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, com o advento das Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, esse patamar foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.

Conforme a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, falta justa causa para a ação penal por crime de descaminho quando a quantia sonegada no ultrapassar o valor estabelecido no referido dispositivo, aplicando-se o princípio da insignificância, consoante se verifica das ementas a seguir colacionadas”.
(HC 122213, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, Processo Eletrônico DJe-113 DIVULG 11-06-2014 PUBLIC 12-06-2014).

HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MONTANTE DOS IMPOSTOS NÃO PAGOS. DISPENSA LEGAL DE COBRANÇA EM AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 10.522/02, ART. 20. IRRELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. (...) O montante de impostos supostamente devido pelo paciente é inferior ao mínimo legalmente estabelecido para a execução fiscal, não constando da denúncia a referência a outros débitos em seu desfavor, em possível continuidade delitiva. 3. Ausência, na hipótese, de justa causa para a ação penal, pois uma conduta administrativamente irrelevante não pode ter relevância criminal. Princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima que regem o Direito Penal. Inexistência de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. 4. O afastamento, pelo órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da incidência de norma prevista em lei federal aplicável à hipótese concreta, com base no art. 37 da Constituição da República, viola a cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem concedida, para determinar o trancamento da ação penal" (STF, HC 92438, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2008).

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE DESCAMINHO (CP, ART. 334,"CAPUT", SEGUNDA PARTE)- TRIBUTOS ADUANEIROS SUPOSTAMENTE DEVIDOS NO VALOR DE R$ 8.135,12 - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL (...) O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito de descaminho (CP, art. 334), considerado, para tanto, o inexpressivo valor do tributo sobre comércio exterior supostamente não recolhido. Precedentes" (STF, HC 100316, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2010).

In casu
, o art.1º, inciso IV, da lei nº 8.870/19/PA, fixou parâmetro que deve ser observado para aplicação do princípio da insignificância no Estado do Pará, como bem observou a PJ em seu parecer, estando o dispositivo assim redigido,
verbis
:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado -PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

I -processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para opagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II -processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III -processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV -
quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará -UPF-PA.

Tomando por parâmetro o valor da UPF/PA no ano de 2019 - data da sentença, que era de 3,4617, tem-se que o valor do débito do apelado/apelante é inferior àquele previsto na legislação, pois 15.000 UPF’s corresponderiam a

R$ 51.925,5 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Assim, tem-se que a Lei 8.870, art. 1º, IV, autoriza à Procuradoria Geral do Estado a não ajuizar ações ou mesmo a desistir de ações de execução fiscal nos processos cujos valores sejam inferiores a 15.000 UPF, caso dos autos.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I, II, IV e V, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GEROU DANO AO ERÁRIO NO IMPORTE DE R$ 2.240,61. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração da tipicidade material dos delitos contra a ordem tributária, não basta que a agente tenha incorrido nas hipóteses do art. 1º da Lei 8.137/90, é necessário, ainda, que a prática tenha produzido resultados objetivamente relevantes para a ação do fisco e, em último plano, do sistema penal ? aplicação do Princípio da insignificância. Precedentes.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2019.04826253-53, 209.853, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-22)

Acerca da matéria, acompanho a manifestação do Imº. Des. Milton Nobre, em voto proferido nos autos do Processo n°
2019.04826253-53, quando este assim se manifestou, verbis:

“...não basta para a configuração das condutas típicas descritas no art. 1º da Lei 8.137/90 que o agente exerça a administração de fato da pessoa jurídica e externe o dolo da sonegação,
devendo, ainda, o ato gerar prejuízo relevante a ponto de se consubstanciar a tipicidade material do delito, que é aferida, como visto, de forma objetiva e de acordo com os parâmetros que o próprio sujeito passivo do delito estabelece para executar ou não seus créditos tributários
.

Com efeito, na hipótese em exame, embora a omissão do recorrido na gestão da microempresa individual Baiano Ferreira da Silva se amolde em tese à tipicidade formal dos delitos descritos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, não há como reconhecer presente a tipicidade material, em face da insignificância da lesão produzida no bem jurídico, já que o valor omitido e fraudado – R$ 5.031,85
(cinco mil e trinta e um reais, e

oitenta e cinco centavos) –, sequer é passível de ser exigido mediante execução fiscal.”

Assim, diante da retroatividade da lei mais benéfica,
art.1º, inciso IV, da lei nº 8.870/19/PA, que determinou que quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 UPF/PA fica o Poder Executivo Estadual autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes ao crédito tributário, caso dos autos uma vez que o débito do apelado/apelante corresponde a menos da metade do referido valor, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e nego provimento ao recurso ministerial e
dou provimento ao recurso defensivo, absolvendo

JOSÉ NILSON FERREIRA LEÃO,
em razão do reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância.

É como voto
.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2021